Tribunal: TJDFT
Processo: 0735112-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA ON LINE. CANCELAMENTO DA COMPRA NO PRAZO DE REFLEXÃO (CDC, ART. 49). CONTINUIDADE DO DESCONTO DAS PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento dos danos materiais causados ao autor no valor de R$ 3.503,00.
2. Nas razões recursais (ID 45736444), sustenta ser uma plataforma de intermediação de venda de produtos vendidos no exterior, apenas expondo os produtos das lojas cadastradas. Afirmou ter demonstrado o contato com a empresa responsável pelos pagamentos na plataforma, com o pedido de estorno do cliente, não sendo responsável pelo dano material ocorrido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a continuidade da cobrança perpetrada (após o comprovado cancelamento da compra pelo consumidor).
5. Evidenciada, pois, a defeituosa prestação do serviço (cobrança indevida), responde a recorrente objetivamente pelos prejuízos experimentados pela parte consumidora (risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente (CDC – Art. 14, § 3o, I e II). Precedentes TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão n.645568; 3a Turma Recursal, Acórdão n.728788.
6. Nesse contexto, comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação das requeridas à restituição ao consumidor do valor comprovadamente despendido.
7. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.